Tribunal: TJES
Processo: 5000174-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA COELHO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO E EXTORSÃO.

RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
A
jurisprudência pátria é farta no sentido de que se o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, deve ser-lhe negado o direito de recorrer em liberdade após a prolação do decreto condenatório exauriente em seu desfavor.
(STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

3.
N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, não
se
vislumbr
a
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000174-85.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA COELHO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
0174
-
8
5
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
EDUARDO
FERREIRA
COELHO

AUTORIDADE COATORA: JU
ÍZO
DE DIREITO

DA VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de

Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
EDUARDO
FERREIRA
COELHO
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo
d
a
Vara
Única
de
Venda Nova do Imigrante
n
os autos
nº
0
000
423-42.2022
.8.08.00
49
, n
o
qual responde pela prática dos delitos previstos
no
s
art
s
. 33
e 35
da Lei nº 11.343/06
.

A defesa

sustenta
,
em síntese:
I)
o paciente encontra-se preso desde o dia 02/06/2022 pela suposta prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; II) foi condenado
à
pena absurda e desproporcional
de 30 anos, 04 meses e 21 dias de reclusão,
além de 2.349 dias-multa;
III) embora o paciente seja
primário, po
rta
dor
de bons antecedentes, resid
ir em moradia fixa
e trabalh
ar
l
i
cit
amente
,
foi-lhe negado recorrer em liberdade; IV) trata-se de adiantamento indevido de pena mais gravosa
d
a
qual realmente lhe caberá
após o julgamento do recurso; V) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; VI) recentemente o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que é indevido negar ao réu o direito de recorrer em liberdade em sentença lastr
e
ada em motivação genérica e fundamentada na gravidade abstrata do delito, devendo a prisão ser revogada e substituída por medidas cautelares diversas.

R
equer, liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva
e
expedição d
o competente
alvará de soltura
,
ou,
subsidi
a
ri
amente
,
a conversão em pr
i
são domiciliar
mediante monitoramento eletrônico
(ID 7004463).

Foi proferida a d
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 7018420).

As judiciosas informações foram prestadas
pela autoridade dita coatora
(ID 7121443).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7202984).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.
Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na espécie, e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro
razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Inicialmente, destaco que além da condenação pelos
tipos penais
descritos na Lei de Drogas, o paciente também foi condenado pelos delitos do art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de uso restrito) e do art. 158 do Código Penal (extorsão),
este último
direcionad
o
ao fortalecimento da força persuasiva de facções criminosas,
conhecidas
amplamente
pela
vincula
ção
ao cometimento de crimes bárbaros.

Q
uanto ao objeto de irresignação propriamente dito,
a jurisprudência pátria é farta no sentido de que se o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, deve ser-lhe negado o direito de recorrer em liberdade após a prolação do decreto condenatório exauriente em seu desfavor
1
.

Na hipótese
,
t
ambém não
há
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Além disso,
re
m
emoro
que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver.
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)

Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Di
to isto
,
sem maiores delongas
,
DENEGO
A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

1
“
Se
gundo orientação desta Corte, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.” (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)